Tribunal: TJSP
Processo: 2039846-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/03/2024

Data de publicação:

01/04/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. NECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES. Decisão agravada que indeferiu a habilitação de herdeiros, bem como o levantamento do crédito, condicionando-os à juntada do formal de partilha. Inconformismo. Cabimento parcial. 1. Habilitação direta dos sucessores dos credores em decorrência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. NECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES. Decisão agravada que indeferiu a habilitação de herdeiros, bem como o levantamento do crédito, condicionando-os à juntada do formal de partilha. Inconformismo. Cabimento parcial. 1. Habilitação direta dos sucessores dos credores em decorrência do falecimento da parte. Possibilidade para a regularização da representação processual. Inteligência dos arts. 110, 313, § 2o, II, 687, 688, II, 689 e 778, § 1o, II, do CPC. 2. Levantamento de valores condicionado à juntada do formal de partilha. Possibilidade. Manutenção da decisão, neste aspecto. Conquanto a transmissão dos bens se dê no momento da morte (princípio do saisine), apenas a juntada da partilha imprime ao credor herdeiro a segura qualidade de titular do crédito. Questão eminentemente sucessória que deve ser decidida pelo Juízo competente, cabendo à Vara da Fazenda Pública zelar pela devida entrega do crédito. Precedentes desta Câmara e desta Corte de Justiça. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.